Tribunal: STF
Processo: ARE 1314771
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 195 E 240 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. FERIADO LOCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRECEDENTES.



    1. Consonância da decisão ora agravada com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.